Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DECIDIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DO PRODUTO. MOMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de quantia relativa o valor da compra do bem, porquanto objeto de evicção.
2. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi objeto de decisão do juiz singular e confirmada em segunda instância em sede de Agravo de Instrumento, restando, portanto, preclusa.
3. A evicção, prevista nos artigos 447 a 457 do Código Civil, ocorre quando o adquirente perde a propriedade ou posse de um bem em virtude de sentença judicial ou execução de ato administrativo que reconhece a terceiro direito anterior sobre a coisa. Seu efeito jurídico é a restituição integral do preço ou dos valores pagos pelo evicto, incluindo-se despesas do contrato e prejuízos diretamente advindos da evicção.
4. O artigo 450, inciso II, do Código Civil dispõe ser devida a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente tenham sido resultado da evicção, de modo a oferecer à parte a restituição integral dos valores perdidos.
5. Os prejuízos resultantes da perda da coisa devem ser provados pelo evicto, até mesmo em decorrência do princípio que rege as perdas e danos e que abrange o ressarcimento integral.
6. Não demonstrando o autor que o defeito no produto seja anterior à venda do bem pelos requeridos, afigura-se incabível a indenização por suposta evicção.
7. Recurso conhecido e desprovido.